Tribunal: TJBA
Processo: 8129892-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8129892-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UARLEI GUIMARAES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTRAS PROVAS, NOTADAMENTE A ORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade do auto de reconhecimento não prevalece, uma vez que é possível denotar que a condenação não foi embasada unicamente no reconhecimento, sendo este apenas um elemento complementar que, se não existente, não modificaria as demais provas contidas nos autos.

No mérito, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou comprovado
ter o Apelante,
no dia 24 de agosto do ano de 2021, por volta das 09h30min, entrado no Hotel Ludus, localizado na Rua João Gomes, nº 06, bairro Rio Vermelho, nesta Capital, e abordado a recepcionista Railane Queiroz de Sales, solicitando-lhe um copo de água. A ofendida foi até a copa, pegou uma garrafa de água, encheu um copo, entregou para o acusado e ele saiu, mas voltou logo em seguida, anunciou um assalto e, mediante grave ameaça, simulando estar armado, exigiu que a vítima abrisse o caixa. Ato contínuo, o réu pegou o dinheiro que estava guardado e um aparelho celular, marca LG, que um hóspede havia esquecido e que estava guardado na recepção. Enquanto subtraia os mencionados bens, ordenou que a ofendida ficasse sentada no chão e a ameaçava dizendo que se ela se levantasse, ele a mataria.

As vítimas, a recepcionista e o proprietário do hotel, que conseguiu deter o acusado logo após a prática do crime, em posse do celular subtraído e de parte do dinheiro subtraídos, foram ouvidas durante o inquérito e em juízo, assim como os policiais que efetuaram a prisão em flagrante, sendo a referida prova oral firme no sentido de ter sido o apelante o autor dos fatos.

Dosimetria da pena que não merece reparos e negativa de recorrer em liberdade que foi devidamente justificada, por ser a constrição meio de se impedir a reiteração delitiva do acusado. Inviabilidade de exclusão da pena de multa.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 8129892-70.2021.8.05.0001
,
de
Salvador
/BA, em que figura como apelante
UARLEI GUIMARÃES SILVA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.